Tribunal: TJES
Processo: 5003855-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA

AGRAVADO: M. H. D. S. B. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão da 3ª Vara de Família de Vila Velha/ES que fixou alimentos provisórios em 30% de seus rendimentos líquidos, ou 40% do salário mínimo na ausência de vínculo formal, além da obrigação de participar proporcionalmente das despesas educacionais e médicas do filho menor. O agravante pleiteia a redução do encargo para 15%, alegando renda mensal de R$ 1.795,87, outros dois filhos (um sob sua guarda) e despesas essenciais, como aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se o valor fixado a título de alimentos provisórios observou adequadamente o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, deve nortear a fixação dos alimentos, considerando tanto a necessidade presumida do menor, especialmente por ser portador de TEA, quanto a capacidade contributiva do genitor.

Comprovada a renda líquida mensal de R$ 1.795,87, bem como o pagamento de aluguel e a existência de outros dependentes, reconhece-se que o percentual de 30% compromete desproporcionalmente a subsistência do alimentante.

A redução para 20% dos rendimentos líquidos, ou 25% do salário mínimo na ausência de vínculo formal, equilibra adequadamente as necessidades do alimentando com as possibilidades do genitor, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que a decisão versa sobre alimentos provisórios, cabendo ao juízo de origem reavaliar o valor ao término da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade.

É admissível a redução do valor fixado provisoriamente quando demonstrado que compromete de forma excessiva a subsistência do devedor e seus dependentes.

A decisão sobre alimentos provisórios não impede posterior reavaliação com base em instrução probatória mais robusta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Guilherme Henrique de Souza

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital (id 55493612), que, nos autos da ação de alimentos c/c regulamentação de guarda e convivência, ajuizada por
M
.
H. D. S. B.
, representado por sua mãe Gleicilani da Silva Bispo, fixou os alimentos provisórios devidos pelo agravante no porcentual de 30% de seus rendimentos em caso de vínculo empregatício e 40% do salário mínimo vigente em caso de desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal.

Em sua peça recursal, o agravante alega que:
a)
a decisão que fixou os alimentos provisórios não observou de forma adequada o binômio necessidade/possibilidade, uma vez que possui outros dois filhos menores, um dos quais reside consigo, e percebe renda mensal de aproximadamente R$ 1.900,00, arcando ainda com aluguel e despesas básicas;
b)
os valores fixados comprometem quase integralmente sua subsistência e a de seus demais dependentes.

Verifico que encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual
passo, de imediato, ao enfrentamento de seu mérito
.

Afigura-se cabível o agravo de instrumento, por ter sido interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (CPC/2015, art. 1.015, I), além de tratar-se de recurso tempestivo.

Constato que o objeto apresentado a esta Instância revisora delimita-se a reforma da decisão que fixou liminarmente os alimentos devidos ao agravado na proporção de 30% de seus rendimentos em caso de vínculo empregatício e 40% do salário mínimo vigente em caso de desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal.

É cediço que não existe uma fórmula aritmética para a definição da verba alimentar, cuidando o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil de trazer critérios a serem observados pelo juiz quando do arbítrio do quantum debeatur, quais sejam: "as necessidades do reclamante" e os "recursos da pessoa obrigada". É o afamado binômio necessidade x possibilidade.

Lado outro, é certo que o agravante, M. H. D. S. B., sendo uma criança com 3 anos de idade, portador do Transtorno de Espectro Autista – TEA (id externo 50684922), possui necessidade de alimentos provisórios presumida, decorrente do dever de sustento inerente ao poder familiar, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1.699.013/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/06/2021) e do TJES (AI nº 5008168-04.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 19/03/2024).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que possui outros dois filhos, além do agravado, conforme se depreende das certidões de nascimento acostadas aos autos sob o Id 65055819. Aduz, ainda, que o montante fixado a título de alimentos pelo Juízo a quo compromete quase integralmente sua renda líquida mensal, colocando em risco não apenas a própria subsistência, mas também a de sua família.

Observando o contracheque colacionado aos autos sob id 12646467, verifico que a renda líquida mensal do recorrente perfaz o montante de R$ 1.795,87 (mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), tendo este ainda apresentado contrato de locação, no qual se comprova o pagamento de aluguel no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Ainda que inexista, até o momento, comprovação documental acerca de obrigação alimentar em benefício do filho mais velho, é forçoso reconhecer que, diante das demais despesas ordinárias vinculadas à manutenção do agravante, revela-se plausível a alegação de que a fixação da obrigação alimentar no percentual de 30% dos rendimentos – considerada sua atual inserção no mercado formal de trabalho – destoa de sua efetiva capacidade contributiva.

Considerando o quadro fático delineado nos autos, verifico que a decisão proferida pela instância de origem, ao estabelecer o quantum alimentar, não observou, de forma equânime, o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade, conforme exige o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Neste sentido:

1. Os alimentos provisionais ou provisórios devem ser fixados em função das possibilidades do devedor e das necessidades do alimentando, segundo regra geral do artigo 1.695 do Código Civil, devendo ser reduzido o pensionamento havendo prova da inobservância do referido binômio, demonstrando o agravante a incapacidade do custeio do valor definido na decisão inicial . 2. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09211971220248130000 1.0000 .24.092118-9/001, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 28/06/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/07/2024)

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil - Comprovada a fixação de alimentos provisórios em valor que supera a capacidade financeira do prestador, viável seu redimensionamento em grau recursal - Recurso provido em parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2676676-63 .2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

Decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor, a serem pagos pelo genitor. Menor possibilidade comprovada pelo genitor, por ora. Binômio necessidade-possibilidade, que será melhor aferido após regular instrução probatória. Efeito ex tunc não verificado. Decisão reformada, para reduzir o valor dos alimentos provisórios. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.(TJ-SP - AI: 22934931820208260000 SP 2293493-18.2020.8.26 .0000, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021).

Embora se reconheça a presunção legal da necessidade do alimentando, na hipótese em exame restou evidenciado que o valor fixado a título de alimentos provisórios revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Nessas circunstâncias, impõe-se a adequação da obrigação alimentar, em observância ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ressalto, ademais, que a ação originária ainda se encontra em estágio processual embrionário, o que evidencia a necessidade de aprofundamento da fase instrutória. Tal providência é essencial para que o Juízo a quo disponha de elementos probatórios mais consistentes, aptos a subsidiar a fixação definitiva do valor da prestação alimentar, em conformidade com os parâmetros legais e de forma a compatibilizar, de modo mais equitativo, a necessidade do infante – ora agravado – com a real capacidade financeira do genitor – ora agravante.

À vista do conjunto fático delineado, entendo que a fixação da obrigação alimentar provisória no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante revela-se medida mais consentânea com o binômio necessidade/possibilidade, sem descurar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais devem sempre nortear a fixação de alimentos, sobretudo diante das circunstâncias singulares do caso
sub judice
.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento
e, no mérito,
a ele dou parcial provimento
, para o fim de reduzir a obrigação alimentar para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante, incidindo exclusivamente sobre verbas de natureza salarial. Na hipótese de inexistência de vínculo empregatício formal, os alimentos provisórios ficam fixados no importe correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, mantendo-se, em ambas as hipóteses, a obrigação de participação proporcional do genitor nas despesas de natureza educacional e médica do menor.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.